Tribunal: TJMT
Processo: 8010151-40.2011.8.11.0059
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIZ PEREIRA SOBRINHO - CPF: 964.693.741-15 (RECORRENTE), MARIO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR - CPF: 073.027.656-26 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S/A (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENTREGA DE CARTAO E SENHA PESSOAL PELO AUTOR A TERCEIROS. CONTRATAÇAO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO TERCEIROS. RESPONSABILDIADE CIVIL DO BANCO AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida
LUIZ PEREIRA SOBRINHO
postula reparação por danos morais, declaração da inexistência do débito e restituição em dobro do valor do contrato, qual seja, R$4.000,00 (quatro mil reais).

2.
Em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o nexo causal, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.

3. Em que pese a ausência de qualquer prova pelo banco recorrente, tenho que a análise do caso, restringe-se a questão de direito e não dos fatos. Isso porque, resta incontroverso nos autos, que o recorrido por ser analfabeto, entregou seu cartão e senha pessoal ao funcionário da agencia dos Correios e que, a parti daí fora realizada a contratação do empréstimo consignado, o qual contesta e requer o ressarcimento pelo banco.

4.
Frise-se que, ainda que se trate de pessoa analfabeta, entendo inviável reconhecer a falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira.

5. Acrescento que embora seja lamentável o ocorrido, de fato, não há como se atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrente, porquanto efetivamente em nada contribuiu para a ocorrência do alegado golpe (contratação do empréstimo por meio de cartão e senha pessoal).

6
. Com efeito, o Recorrente não teve nenhuma contribuição para o evento danoso, porquanto não teve nenhuma participação, direta ou indireta. Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

5.
Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida
LUIZ PEREIRA SOBRINHO
postula reparação por danos morais, declaração da inexistência do débito e restituição em dobro do valor do contrato, qual seja, R$4.000,00 (quatro mil reais).

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, para o fim de condenar o Banco requerido a repetição do indébito, o dobro do valor descontado do autor em empréstimo consignado e ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Irresignado, o
BANCO BRADESCO S.A
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, afirmando que o débito é devido e que os danos morais não foram comprovados e, caso assim não entenda o juízo, postula pela redução dos danos morais fixados na origem.

Sem contrarrazões pela recorrida.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020